Tribunal: STF
Processo: RE 74413
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS. CONDENAÇÃO JUSTA. A CIRCUNSTANCIA
DE SE HAVER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO DEPOIS DE INSTAURADA A LIDE NÃO
EXCLUI A MORA DA DEVEDORA, MORA QUE TORNOU NECESSARIA A AÇÃO
JUDICIAL E ACARRETOU OS ONUS DELA DECORRENTES.